Tribunal: CARF
Processo: 10983.721238/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721238/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.421 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
BUTTERFLY INDÚSTRIA DE COMÉSTICOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS NO PRAZO LEGAL. EXCLUSÃO
MANTIDA.
Não demonstrada pela empresa contribuinte a regularização dos débitos no
prazo legal, a manutenção de sua exclusão do regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-69.622 da 5a Turma da DRJ/RPO, de 21 de agosto de
2017 (fls. 36 a 40):
Trata o presente processo de contestação à exclusão do Simples Nacional, através do
ADE DRF/FNS no 1655385, de 2015, apresentada em 27/10/2015, fls. 2/20, através da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721238/2015-02
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.421 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721238/2015-02

qual o contribuinte alegou que os débitos motivadores da exclusão estariam sido
discutidos judicialmente, que teriam sido cobrados juros abusivos e que estariam sido
cobrados valores que deveriam estar extintos por pagamento.
Alegou que o cálculo do parcelamento do SN contraído em 03/01/2012 estaria
incorreto, tendo ocorrido a incidência de juros entre o momento da adesão e da
consolidação, de modo que ao invés de juros no total de R$ 141.689,48, o correto seria
R$ 3.533,97.
Afirmou, ainda, que o débito previdenciário totalizaria R$ 209,49.
Defendeu que haveria uma diferença de R$ 161.987,83 entre o montante da dívida
apurado pelo Fisco e o calculado por sua auditoria, de modo que deveriam ser anuladas
as inscrições em dívida ativa.
O interessado discorreu sobre a legalidade das leis que regem o Simples Nacional,
alegando sua inconstitucionalidade.
Concluiu, para requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
houvesse discussão administrativa e o acolhimento de seu recurso.
A ciência da exclusão ocorreu em 29/09/2015, fl. 33.
Os efeitos da exclusão se dariam a partir de 01/01/2016.

O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por
entender que a empresa contribuinte não teria regularizado os débitos no prazo legal, à luz do
art. 17, inc. V, da Lei Complementar no 123/2006, e que os parcelamentos dos débitos teria sido
rescindido em 19/04/2015 (antes da exclusão da empresa por meio do A.D.E.) e que eventual
discussão sobre incorreção dos créditos tributários decorrentes do parcelamento rescindido e
ainda pagos haveria de ter sido veiculada em processo próprio de execução.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 44 a 62), alegando:
 que os débitos teriam decorrido de cálculos controversos;
 que a RFB não teria amortizado pagamentos realizados;
 que valores de multa estariam incorretos;
 que teria havido aplicação indevida de juros de mora;
 que em maio de 2015 ainda remanesciam, em seu passivo exigível, tributos
devidos à administração federal;
 que o poder público não poderia se utilizar de meio coercitivo para realização
de cobranças;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.421 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721238/2015-02

 que a determinação da exclusão da empresa do regime de tributação pelo
SIMPLES seria inconstitucional;
 que a empresa haveria de usufruir de tratamento favorecido.
Ao final, fl. 62, a empresa recorrente requer a permanência no regime de
tributação pelo Simples Nacional, e suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer outro processo administrativo que trate da apuração de
crédito tributário e que ainda esteja pendente de decisão administrativa para a sua constituição
definitiva), ano-calendário 2016 (vide A.D.E., fls. 28).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
26/09/2017 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 42), face à intimação recebida dia
30/08/2017 (vide A.R., fl. 41), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise sobre a existência ou não da regularização das pendências
tributárias da empresa contribuinte e, caso tenha havido, se tais pendências teriam sido
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.421 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721238/2015-02

regularizadas dentro do prazo legal previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006,
que assim dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Considerando-se que a ciência da exclusão do Simples Nacional, determinada
pelo Ato Declaratório Executivo A.D.E. DRF/FNS no 1655385/2015 (fl. 28), deu-se em
29/09/2015 (conforme indicação no documento de fl. 34), a empresa teria até a data e 29/10/2015
para regularizar os débitos ensejadores da exclusão veiculada por meio de referido A.D.E. .
No entanto, a empresa contribuinte se limitou a indicar que:
 que os débitos teriam decorrido de cálculos controversos;
 que a RFB não teria amortizado pagamentos realizados;
 que valores de multa estariam incorretos;
 que teria havido aplicação indevida de juros de mora;
 que em maio de 2015 ainda remanesciam, em seu passivo exigível, tributos
devidos à administração federal;
 que a determinação da exclusão da empresa do regime de tributação pelo
SIMPLES seria inconstitucional;
 que o poder público não poderia se utilizar de meio coercitivo para realização
de cobranças;
 que a empresa haveria de usufruir de tratamento favorecido.
É que, relativamente aos créditos tributários, os mesmos já se encontravam
definitivamente constituídos, não cabendo qualquer discussão dos mesmos no âmbito do
presente processo administrativo, cujo objeto de lide diz respeito tão-somente à análise da
exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
Nesses termos, argumentos como “os cálculos dos tributos são controversos”, “os
pagamentos não teriam sido amortizados”, “os valores de multas seriam incorretos”, que os juros
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.421 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721238/2015-02

de mora teriam sido aplicados indevidamente”, não possuem qualquer relação com o escopo do
presente processo, cuja discussão poderia ter sido veiculada por meio de processo próprio,
valendo-se ressaltar que os tributos foram objeto de ação judicial (exceção de pré-executividade),
a qual foi rejeitada pelo Poder Judiciário, conforme mencionado no Acórdão ora recorrido.
Em relação aos argumentos da recorrente de que a empresa haveria de usufruir do
tratamento favorecido e que a sua exclusão do SIMPLES caracterizaria meio coercitivo (sanção
política) por parte do Poder Público, tais argumentos não prosperam, considerando o
entendimento do STF no Recurso Extraordinário no 627543, no sentido de que o tratamento
privilegiado em matéria tributária não exime as micro e pequenas companhias do cumprimento
das obrigações.
Quanto ao argumento de que a exclusão do SIMPLES seria inconstitucional,
necessário indicar que inconstitucionalidades são alegadas junto ao Poder Judiciário, não sendo
competente o CARF para decisão acerca de inconstitucionalidades, à luz da Súmula CARF no 2,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, a própria empresa admite a existência de passivo tributário junto à
administração federal, não apresentando qualquer comprovação de tê-lo quitado no prazo
legalmente previsto para a regularização, anteriormente indicado.
Referida empresa, portanto, não comprovou ter regularizado os débitos até a data
de 29/10/2015, não merecendo provimento o recurso da empresa contribuinte.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.421 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721238/2015-02

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital